Tribunal: STF
Processo: ARE 1542522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidor púbico municipal. Município de São José dos Campos. Sentença que denegou a segurança pleiteada por entender que o impetrante possui direito ao valor da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e do cargo comissionado, mas não do valor nominal da diferença. Manutenção.



    1. Servidor que pretende o restabelecimento do valor já incorporado aos seus vencimentos a título de gratificação por ocupação dos cargos em comissão/função de confiança porque tem sofrido ilegal e injustificada redução conforme evolui sua progressão no plano de carreira. Descabimento.



    2. O valor da gratificação é calculado a partir da diferença entre os vencimentos do cargo efetivo anteriormente ocupado e o vencimento do novo cargo comissionado ocupado pelo servidor. Ao contrário do defendido pelo impetrante, não se trata de verba com montante fixo porquanto depender dos cargos comissionados ocupados pelo servidor. A lei criou gratificação variável, logo o servidor ao preencher as condições da lei adquiriu o direito a uma gratificação variável. Anote-se que a irredutibilidade de vencimentos deve ser garantida no todo e não de forma individualizada em determinada gratificação específica, cuja previsão impõe pagamento de diferença de verbas. Precedentes desta e. Corte no mesmo sentido. Manutenção da r. sentença.



    3. Negado provimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se depreende da inicial tem-se que o impetrante é servidor público municipal desde 06.12.1994, ocupante do cargo de Psicólogo, sob o vínculo efetivo e regime jurídico estatutário, conforme certidão de fl. 290. No decorrer do exercício do cargo, exerceu várias funções comissionadas, quais sejam, Assessor de Planejamento padrão 22 em que o impetrante fez jus à incorporação de 36/60 da gratificação; Diretor de Departamento padrão 22 em que fez jus à incorporação de 12/60 e Gestor de Contratos padrão 21 em que incorporou mais 12/60 (fls. 20/22 e 291/293). Ocorre que, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Campos, especificamente do artigo 52 da Lei Complementar nº 056/92, desde a sua redação original, sempre estabeleceu que o pagamento da gratificação pelo exercício de cargo em comissão se daria pela DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO DO CARGO DE ORIGEM E AQUELE PARA O QUAL O SERVIDOR FOI DESIGNADO:



    (...)



    Referida norma vigeu até 08 de dezembro de 2011, data da edição da Lei Complementar Municipal n.º 453/2011, que revogou o parágrafo 1º da Lei Complementar n.º 56/92. Mais tarde, com a edição da Lei Complementar Municipal nº 459/2011, houve alteração no 'caput' do artigo e inseridos os §§ 3º a 7º do art. 52; com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 523/2013, foi acrescentado à Lei Complementar n. 56/92 o artigo 52-D. Cumpre aqui reproduzir referidas normas que abarcam a solução da controvérsia apresentada:



    (...)



    Da leitura dos dispositivos acima se constata que o valor da gratificação é calculado a partir da diferença entre os vencimentos do cargo efetivo anteriormente ocupado e o vencimento do novo cargo comissionado ocupado pelo servidor. Ao contrário do defendido pelo impetrante, não se trata de verba com montante fixo porquanto depender dos cargos comissionados ocupados pelo servidor. A lei criou uma gratificação variável, logo o servidor ao preencher as condições da lei adquiriu o direito a uma gratificação variável. Importante anotar que a irredutibilidade de vencimentos deve ser garantida no todo e não de forma individualizada em determinada gratificação, cuja previsão expressamente impõe pagamento de diferença de verbas. E, à época, esta gratificação era incorporável aos vencimentos do servidor, de acordo com o parágrafo 1º do art. 52 da LCM 56/92 que fora revogado pela LC n. 453/2011:



    (...)



    Por isso, o servidor fez jus à incorporação de 100% da diferença entre o vencimento do seu cargo efetivo e o dos cargos em comissão. Essa gratificação era paga na rubrica “Gratificação Lei Compl. 056/92” (fls. 74/111). Em janeiro de 2019, o impetrante teve um aumento no seu Plano de Carreira, que passou da referência 7 para 8, o que significa, na prática, que o servidor teve um aumento salarial, já que recebia R$3.850,34 de plano de carreira até dezembro de 2018, e a partir de janeiro de 2019 passou a receber R$4.641,22 (fls. 104/105). Contudo, não obstante a alegação de que o aumento remuneratório decorrente do plano de carreira do impetrante tenha repercutido na diminuição do valor pago a título de gratificação incorporada, fato é que a legislação municipal sempre previu incorporação variável da gratificação incorporada e não nominal, já que, reitere-se, tal incorporação “corresponde à diferença entre o vencimento do cargo de provimento em comissão e o vencimento do cargo efetivo ou função pública acrescido do plano de carreira”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente